Tribunal: TJSP
Processo: 2153008-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição – Excesso de execução no tocante a verba honorária que merece ser reconhecido – Erro material constante no acórdão que deve ser corrigido nesta oportunidade por não corresponder a real intenção da decisão, não fazendo, portanto, coisa julgada, sob pena de enriquecimento ilícito – Aplicabilidade do art. 494, inc. I, do CPC –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição – Excesso de execução no tocante a verba honorária que merece ser reconhecido – Erro material constante no acórdão que deve ser corrigido nesta oportunidade por não corresponder a real intenção da decisão, não fazendo, portanto, coisa julgada, sob pena de enriquecimento ilícito – Aplicabilidade do art. 494, inc. I, do CPC – Impugnação acolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153008-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAÍZEN
ENERGIA S/A, é agravado BANCO BARCLAYS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000
Agravante: Raízen Energia S/A
Agravado: Banco Barclays S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 44.487
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Rejeição
Excesso de execução no tocante a verba honorária que
merece ser reconhecido Erro material constante no acórdão
que deve ser corrigido nesta oportunidade por não corresponder
a real intenção da decisão, não fazendo, portanto, coisa julgada,
sob pena de enriquecimento ilícito Aplicabilidade do art. 494,
inc. I, do CPC Impugnação acolhida Recurso provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 158/160) que, em cumprimento provisório de
sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta
pela agravante.
Insurge-se a agravante, sustentando a existência
de erro material no acórdão que julgou a apelação no
1125169-49.2015.8.26.0100, culminando em excesso à execução no
cumprimento provisório de sentença movido pelo banco agravado (BNC).
Isto porque “fundamentado no fato de o BNC ter decaído na maior parte
do pedido, determinou que o Agravado arcasse com 2/3 das custas do
processo, sendo que a Raízen arcaria com 1/3. Ocorre que, ao arbitrar os
valores devidos a título de honorários advocatícios, esse E. TJSP inverteu a
lógica utilizada anteriormente e fixou o valor de R$ 500.000,00 para os
patronos do BNC e R$ 200.000,00 para os patronos de Raízen”. Menciona
que “Utilizando-se dessa proporção e fazendo referência expressa ao maior
ou menor decaimento do proveito econômico obtido, o v. acórdão
distribuiu as custas processuais na proporção de 2/3 ao BNC e 1/3 à
Raízen. (...) Assim, adotada a premissa do v. acórdão de que os ônus
sucumbenciais seriam baseados no maior ou menor decaimento do
proveito econômico obtido, é certo que o valor arbitrado a título de
honorários de sucumbência aos patronos da Raízen deveria ser maior do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que aquele arbitrado aos patronos do BNC. (...) Entretanto, não foi o que
ocorreu. Em evidente erro material”. Ressalta que o erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo, conforme entendimento do STJ que cita a
respeito e está de acordo com a disposição contida no art. 494, inc. I, do
CPC. Aduz que se faz necessário fixar de forma correta os honorários
advocatícios no caso concreto, sendo R$ 500.000,00 aos advogados da
Raízen e R$ 200.000,00 aos advogados do BNC. Conclui que o erro
culminou no excesso de execução de R$ 308.450,96, devendo, assim, ser
acolhida a impugnação para o fim de reconhecer o excesso executado.
Postula, por tais razões, a reforma da r. decisão.
Recurso
tempestivo
e
processado.
Houve
apresentação de contraminuta.
É o relatório.
No caso em discussão, o recurso de apelação
interposto pela ré restou parcialmente acolhido pelo v. acórdão,
oportunidade em que, no tocante à compensação, foi adotado por este
Relator o entendimento do douto Des. Carlos Abrão, lançado em seu
respeitável voto divergente, que a entendeu descabida, ao argumento de
que “uma vez solvida a obrigação tributária pelo banco, não se justificam
quaisquer
possibilidades
de
amortização
ou
compensação,
se
eventualmente vier a empresa requerida a conseguir posição favorável
perante o Fisco Federal. Explica-se essa ponderação no sentido de que a
cessão do crédito teria sua finalidade exaurida se atendesse às necessidades
do banco; porém, como não logrou resultado eficiente, o pagamento
realizado apenas decorreu da necessidade, inclusive para obter certidão
negativa de tributo federal”.
Em razão do entendimento adotado naquela
oportunidade, constou no dispositivo do v. acórdão:
“Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da
ré comporta ser acolhida em parte para julgar parcialmente procedente a
presente ação a fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor a ser apurado
nos termos supra assentado (valor efetivamente pago pelo autor perante a
Receita Federal para quitação do débito fiscal), a ser corrigido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
monetariamente a partir da data quitação deste débito pelo autor, de
conformidade com o Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais
publicada por este Tribunal, e acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao
mês, a contar da citação.
No tocante a sucumbência, tendo-se em visa esta
alteração, prevalece o assentado a este propósito em referido voto, vale
dizer, de que caberá à autora arcar com 2/3 das custas e despesas
processuais e 1/3 pela ré, arcando a ré, outrossim, com o pagamento da
verba honorária capitaneada pelo artigo 85, § 2o e seus incisos, do CPC, em
prol dos advogados do credor, arbitrada no valor de R$ 500.000,00, e a
autora com o pagamento, a favor dos procuradores da requerida, do valor
de R$ 200.000,00, ambos corrigidos desta decisão, computando-se juros de
mora de 1% a.m. do trânsito em julgado.”.
Por sua vez, constou no voto do douto Des.
Carlos Abrão:
“No respeitante aos ônus sucumbenciais, forçoso
destacar, a autora responderá por 2/3 das custas e despesas processuais, ao
passo que a requerida responderá por 1/3, tendo em mira o maior ou menor
decaimento dentro do aspecto enraizado no princípio do proveito
econômico obtido.
E mais não é preciso enfatizar, no que se reporta
ao capítulo da sentença e à condenação honorária, existente o reclame da
apelante, levando em conta a duração do feito, ação ajuizada em 2015,
sentenciada e apreciada em sede recursal em intervalo pouco superior a
três anos, atento ao art. 85, § 2o e seus incisos, do CPC, fixa-se em prol do
procurador do credor o valor de R$ 500.000,00 e favorável aos
procuradores da requerida a soma de R$ 200.000,00.”.
Iniciado o cumprimento provisório de sentença,
pelo banco agravado (fls. 12/13), foram apresentados os cálculos de fls.
13/16, tendo sido apontado que a agravante deveria pagar a importância de
R$ 500.000,00 a título de honorários advocatícios, o que deu origem à
apresentação de impugnação aduzindo da existência de excesso de
execução, tendo em vista que, “não obstante a afirmação de que o BNC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decaiu em maior parte do pedido, determinando que o Impugnado arcasse
com 2/3 das custas, o E.TJSP inverteu os valores quando da fixação dos
honorários, em claro e evidente erro material, uma vez que contrariou
frontalmente a linha de raciocínio utilizada para a fundamentação do
decisum” (fls. 88/101).
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juiz na
decisão recorrida, sob o seguinte fundamento:
“No que tange ao excesso, conforme se verifica
do V. Acórdão, os cálculos se apresentam corretos conforme o título
executivo. Foram fixados honorários de R$ 500.000,00 em favor dos
procuradores do credor. Se não há correspondência entre a fixação da
verba de honorários e do percentual de custas e despesas processuais, o
alegado erro somente poderia ser sanado por meio de acolhimento de
embargos de declaração ou, mediante acolhimento no Recurso Especial
(ainda pendente de julgamento mas sem efeito suspensivo). Nas duas
hipóteses, não cabe ao juízo de primeiro grau julgar tal questão,
especialmente por não se tratar de erro evidente.” (fls. 158/160).
Entretanto, em que pese o trânsito em julgado da
decisão sem terem sido interpostos no momento oportuno embargos de
declaração a fim de sanar o equívoco, o fato é que a decisão padece de
nítido erro material que pode ser corrigido, inclusive de ofício, a qualquer
momento, não fazendo coisa julgada, na medida em que deverá ser
observada a efetiva intenção lançada na decisão, bem como evitar o
enriquecimento ilícito.
No tocante a possibilidade de correção do erro
material em qualquer tempo, estabelece o art. 494 do CPC:
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento
da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
Neste sentido, também são os entendimentos
adotado pelo STJ e citado nas razões recursais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. COISA
JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. (...) 3. A
jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que "A
decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração,
intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada,
mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da
fundamentação
da
decisão.”
(REsp
1593461/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 10/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a
Turma, AgInt no AREsp no 807.377/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em
15.08.17).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. O
descompasso entre a parte dispositiva do julgado e sua fundamentação
caracteriza erro material, sanável de ofício ou a requerimento da parte
interessada. Por essa razão, tratando-se de mero erro material, que pode
ser corrigido, a qualquer tempo, pelo juiz ou tribunal que formulou a
decisão, nos termos do art. 463, I, do CPC, não fazendo, assim, coisa
julgada, não é cabível o ajuizamento de ação rescisória. Com efeito, esta
Corte de Justiça possui orientação firmada no sentido de que "a ação
rescisória não se presta para corrigir erro material", o qual "não transita
em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo" (REsp 250.886/SC,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 1o.7.2002). (...). (STJ, 1a Turma,
REsp no 1.102.436/PE, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 05.11.09).
Na hipótese, realmente foram invertidos os
valores constantes no dispositivo do v. acórdão, restando caraterizada a
existência de erro material, já que o correto seria o seguinte:
No tocante a sucumbência, tendo-se em visa esta
alteração, prevalece o assentado a este propósito em referido voto, vale
dizer, de que caberá à autora arcar com 2/3 das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2153008-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
processuais e 1/3 pela ré, arcando a ré, outrossim, com o pagamento da
verba honorária capitaneada pelo artigo 85, § 2o e seus incisos, do CPC, em
prol dos advogados do credor, arbitrada no valor de R$ 200.000,00, e a
autora com o pagamento, a favor dos procuradores da requerida, do valor
de R$ 500.000,00, ambos corrigidos desta decisão, computando-se juros de
mora de 1% a.m. do trânsito em julgado.
Isto porque, considerando que a autora decaiu em
maior parte do pedido e foi condenada a arcar com 2/3 das custas e
despesas processuais, deverá pagar os honorários em favor dos patronos da
ré em R$ 500.000,00, enquanto que a ré, deve arcar com 1/3 das custas e
despesas processuais, devendo pagar os honorários em favor dos patronos
da autora em R$ 200.000,00.
Por esta razão, considerando a fixação de
honorários advocatícios em R$ 500.000,00 aos advogados da Raízen e R$
200.000,00 aos advogados do BNC, merece ser acolhida a impugnação da
agravante para reconhecer a existência de excesso de execução no
cumprimento provisório de sentença valor de R$ 308.450,96.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
agravante merece ser acolhida, nos termos supra apontados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator